Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-96.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL
Órgão julgador: EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
19/03/2021
Número: 0600425-96.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600425-96.2020.6.16.0171
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600425-
96.2020.6.16.0171 que, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil, julgou improcedente a presente representação eleitoral. (Representação Eleitoral,
com tutela de urgência, ajuizada por Fernando Augusto Tanck em face de Gerson Denilson
Colodel, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 3º e seguintes da
Resolução nº 23.608/2019, alegando que o representado, atual prefeito de Almirante Tamandaré, é
candidato à reeleição teria promovido publicidade institucional do Município de Almirante
Tamandaré por meio da sua rede social facebook e instragram e, com isso, teria violado o art. 73 da
Lei nº 9.504/1997. Sustenta, que tais publicações, ao se valerem indevidamente da máquina pública,
configuram abuso de poder político e resultam, desde logo, no tão indesejável desequilíbrio do
pleito eleitoral (antes mesmo do seu início). Aduz que é possível verificar a existência de
propaganda institucional em período vedado em diversas postagens na rede social Facebook,
como por exemplo: 1) Informativo com brasão da prefeitura - 9 de julho de 2020: "LDO 2021 - Sua
participação é muito importante"; 2) Informativo com brasão da prefeitura - 9 de julho de 2020:
"Pavimentação Rua João Goulart Jardim Josiane Investimento R$ 49 mil"; 3) Vídeo com brasão da
prefeitura - 16 de junho de 2020: "Entreguei ontem as obras de reforma e ampliação da Unidade de
Saúde (US) Cachoeira. O investimento foi de R$ 482,4 mil. Foram...."; 4) Informativo com brasão da
prefeitura - 28 de abril de 2020: "Arena Esportiva do Jd. Gianini"; 5) Informativo com brasão da
prefeitura - 3 de junho de 2020: "Entrega da revitalização das ruas de Cachoeira". As
irregularidades também estão presentes rede social Instagram: 1) Informativo com brasão da
prefeitura - 26 de abril de 2020 "Revitalização Escola Ipê"; 2) Informativo com brasão da prefeitura -
15 de março de 2020: "Venha participar da agenda aberta com o Prefeito, atendimento aos
munícipes sem hora marcada"; gerador cadeia Almirante Tamandaré/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28881
816
17/03/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.348

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600425-96.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - OAB/PR0050784
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante
buscam, em verdade, o reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a
motivação da decisão, o que é inviável nesta estreita
via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição
dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art.
1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERSON DENÍLSON
COLODEL, em face do Acórdão nº 58.079 (ID 23106016), pelo qual foi dado provimento ao seu
recurso eleitoral, para o fim de julgar procedente a representação, com a condenação do
representado, ora recorrido, a pagar multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em
conformidade com o § 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões, o embargante aponta:
Omissão no acórdão, no que se refere à aplicação, às postagens do caso
concreto, da distinção jurisprudencial entre “símbolos oficiais” e “símbolos de
governo/marca de gestão, argumentando que os símbolos oficiais não vinculam o
candidato à Administração Pública, e por consequência não geram desequilíbrio no pleito
e que a mera utilização do brasão, por si só, não caracteriza a institucionalidade e a
irregularidade da postagem e, consequentemente, não implica diretamente desequilíbrio
no pleito;
Omissão e contradição no trecho do Acórdão que diferenciou o presente
caso com o do precedente do Recurso Especial Eleitoral nº 37615, considerando que em
ambos os casos as postagens foram realizados em perfil pessoal, argumentando que o
acórdão deixa de demonstrar em que medida o perfil pessoal de uma pessoa física
“comum” diferencia-se de um perfil pessoal de um candidato (que é Prefeito), já que
todos possuem o mesmo acesso as referidas publicidades de domínio público;
Omissão no Acórdão ao deixar de demonstrar com maior precisão o cálculo
que levou ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), argumentando que tal
descrição é relevante na análise da razoabilidade e proporcionalidade, não se
observando no caso qualquer fato que vislumbre gravidade anormal à espécie
denunciada.
Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão aclaranda passe a refletir a solução jurídica do caso
concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja
assentado o prequestionamento dos assuntos destacados nos presentes Aclaratórios (CPC,
art. 1.025 c/c Súmula-TSE nº 72 (ID 24016116).

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, os presentes embargos devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão de procedência da representação:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
EMENTA:
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E
COMENTÁRIOS NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM. REDES SOCIAIS PESSOAIS DO
PREFEITO. MANUTENÇÃO DE QUARENTA E CINCO POSTAGENS, REPLICANDO
CONTEÚDOS POSTADOS NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL, COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU SLOGAN DA GESTÃO. CONDUTA
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENAR O
REPRESENTADO AO PAGAMENTO DE MULTA.
1. A reprodução de publicidade institucional do município em perfil pessoal de rede social
de vereador configura a conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, “b”, da Lei nº
9.504/1997, na medida em que evidenciado o uso de propaganda produzida pela

administração pública municipal para promoção do candidato, benefício não acessível aos
demais concorrentes na disputa eleitoral.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
3. No caso em análise, trata-se de 45 postagens que configuram publicidade institucional,
replicadas pelo candidato em seus perfis pessoais de duas redes sociais (Facebook e
Instagram), sendo que quando da interposição da ação, em 01 de outubro de 2020, já
havia transcorrido mais de 40 dias da manutenção em período vedado, mostrando-se
razoável e proporcional a fixação da sanção em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. Recurso conhecido e provido

Em face desta decisão, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração.
Verifica-se, porém, que as supostas omissões e contradição alegadas pelo embargante não se
amoldam àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes” (DIDIER JR, Fredie. Curso de
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
De outro turno, “a decisão é, enfim, contraditória, quando traz proposições entre si
”. (DIDIER JR., Fredie,
, p. 289). Ainda, de acordo com a Jurisprudência,
inconciliáveis
Op. Cit
“A
contradição que autoriza a oposição de embargos se verifica quando existem, na decisão,
assertivas que se excluem reciprocamente ou quando, da fundamentação, não decorra a
(Representação nº 846, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
conclusão lógica”
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 188, Data 21/09/2020).
No caso, porém, dos argumentos do embargante verifica-se claro intuito de
rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão.
O embargante sustenta existir omissão no Acórdão no que se refere à aplicação,
às postagens do caso concreto, da distinção jurisprudencial entre “símbolos oficiais” e
“símbolos de governo/marca de gestão”, argumentando que os símbolos oficiais não vinculam
o candidato à Administração Pública, e por consequência não geram desequilíbrio no pleito e
que a mera utilização do brasão, por si só, não caracteriza a institucionalidade e a
irregularidade da postagem e, consequentemente, não implica diretamente desequilíbrio no
pleito.
Não procede tal argumentação.
Muito embora em algumas das postagens tenha sido identificado o brasão do
Município e também de brasão alusivo aos 130 anos do Município, restou claro no Acórdão que

tais símbolos oficiais, somados à forma e conteúdo das postagens (idênticos aos que fora
inicialmente postados nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal), denotaram que se
tratava de nítida propaganda institucional do Município de Almirante Tamandaré, que foi
meramente reproduzida, tanto em relação à forma, como ao próprio conteúdo, na rede social
do embargante, o que não é admitido à luz do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, já que envolve
o uso de recursos públicos e da máquina pública para a produção de tais materiais.
A esse respeito, reproduz-se os seguintes trechos do Acórdão:
Com efeito, é certo que Tribunal Superior Eleitoral tem entendido pela legalidade da
promoção pessoal, consistente na divulgação dos atos realizados no exercício do
mandato, por meio das mídias sociais, desde que tais postagens não envolvam o uso
de recursos públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das
, conforme se denota do seguinte precedente: (...)
postagens
De igual modo, é certo que esta Corte já decidiu que “Imagens e fotografias que se
encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra
(RE nº
candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa”
0600035-61.2020. Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).
Assim, para cerca de 35 postagens impugnadas nestes autos seria viável aplicar esse
entendimento, já que, ainda que com algumas imagens possivelmente extraídas do site da
Prefeitura Municipal, importavam em meras divulgações de “lives”, sem símbolos do
município ou da gestão, conforme a seguinte imagem, a seguir colacionada,
exemplificativamente: (...)
Contudo, esta corte também já firmou o entendimento de que a norma “não alberga o
assenhoramento de imagens e símbolos distintivos da Administração Pública para
(RE nº 0600272-88.2020. Rel. Thiago Paiva dos Santos.
uso em sua promoção pessoal”
Julgado em 23/11/2020).
E, conforme já foi demonstrado acima, 45 postagens consistiram em mera reprodução de
conteúdos postados nos endereços eletrônicos do município, inclusive com o respectivo
brasão e outros, ainda, com símbolos como o brasão comemorativo aos 130 anos do
município e até mesmo slogans da gestão.
Esta Corte, em mais de uma oportunidade, apreciou o tema para estas Eleições de 2020,
afirmando que a reprodução de peça publicitária de órgão público, contendo símbolos
públicos, configura a conduta vedada disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições.
Confira-se: (...)
Ainda que tal notícia não tenha sido produzida com esse intuito, consiste em vantagem ao
candidato, já que se tratou de publicidade arcada com recursos públicos, a qual não é
acessível aos demais concorrentes na disputa.
A previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a disparidade de
armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública seja utilizada
para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não pode se
utilizar de iguais recursos.
Ressalte-se, como já assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que "a ausência de
dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a configuração da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a indigitada
proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o
desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados
(TSE, AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
pela administração"

A esse respeito, pertinente citar o contido no voto convergente do Exmo. Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, no já citado RE 0600035-61.2020.6.16.0031:
(...) 2.Reforço que para que a publicação seja considerada como publicidade
institucional ou não é preciso ir além da mera utilização do gasto de recursos
.
públicos em sua realização ou do uso de bens públicos e símbolos e brasões
3.Neste sentido, deve-se apurar se os candidatos à reeleição acabam por
transferir todas as publicações que seriam realizadas nas páginas oficiais do
município, que estão suspensas nesse período justamente em razão da vedação
.
legal do art. 73, VI, b, da Lei nº9.504/97, para suas páginas pessoais
4.E desta forma, como bem pontuado pelo ilustre relator, há nos autos postagens nas
quais, embora não se verifiquem o custeio ou uso de recursos públicos, houve o
enaltecimento pessoal do candidato às custas da Prefeitura, bem como a apropriação
dos símbolos e brasões do município em seu benefício, caracterizando o uso da
máquina pública em favor de sua candidatura, o que promove um desequilíbrio do
pleito. (Destaquei).

Ademais, acrescente-se que, em várias das postagens consideradas irregulares,
além do brasão do município ou do brasão comemorativo aos 130 anos do município, também
estão presentes slogans como “obras em Almirante Tamandaré”, “Agenda Aberta com o
Prefeito”, “Prefeitura nos Bairros”, “Prefeitura em Ação – O trabalho que você vê”, que denotam
vinculação a obras e projetos desenvolvidos por aquela determinada gestão.
Também não possui razão o embargante ao sustentar haver omissão e
contradição no trecho do Acórdão que diferenciou o presente caso daquele do Recurso
Especial Eleitoral nº 37615.
A despeito de em ambos os casos (o do precedente citado e o ora em análise) as
postagens tenham sido realizadas em perfil pessoal, constou do acórdão de com suficiente
clareza em que medida, diante do contexto apresentado em cada uma das situações, o perfil
pessoal de uma pessoa física “comum” diferencia-se de um perfil pessoal de um candidato e
que, ademais, é Prefeito.
Ao contrário do que assevera o embargante, o cerne da questão não está no fato
de que todos possuem o mesmo acesso às referidas publicidades de domínio público, mas sim
no fato de que no precedente do Tribunal Superior Eleitoral, a iniciativa e a produção do
conteúdo foram exclusivamente do cidadão que digitalizou o encarte, enquanto no presente
caso os conteúdos postados foram previamente autorizados, produzidos e custeados pelo
órgão público em momento pretérito, reproduzidos de forma idêntica no perfil do mesmo agente
público que inicialmente autorizou aquela publicidade, demonstrando nítido favorecimento e
quebra da isonomia.
Desse modo, malgrado seja permitida a divulgação de postagens de agentes
públicos em suas redes sociais pessoais sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos, o que não se admite é a mera reprodução da publicidade
institucional do órgão, aproveitando-se inclusive de todo o conteúdo e produção visual, já que
nesses casos há evidente quebra da isonomia da disputa, por caracterizar mera transferência

da publicidade institucional dos canais oficiais para os perfis sociais do candidato e que, de
resto, foram custeadas com recursos públicos.
A esse respeito, assim ficou assentado no Acórdão:
Não se olvida que o Colendo Tribunal Superior Eleitoral tenha recentemente decidido que “
A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI,
(Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min.
b, da Lei nº 9.504/1997)”
Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data
17/04/2020).
Ocorre que naquele precedente tratou-se de postagem que foi realizada em perfil pessoal
de pessoa física, apoiadora do candidato que, por sua própria iniciativa, criou o endereço
eletrônico e providenciou a digitalização e postagem dos encartes publicitários, sem indício
de que o candidato beneficiado tivesse ciência ou participação naquela divulgação.
Ou seja, trata-se de situação diversa, já que, no caso ora em análise trata-se do próprio
agente público, candidato à reeleição, que se apropriou de publicidade institucional,
inclusive dos símbolos oficiais, realizada em momento pretérito ao período vedado e a
inseriu em sua página pessoal.

Por fim, não procedem os argumentos do embargante no sentido de que há
omissão no Acórdão ao deixar de demonstrar com maior precisão o cálculo que levou ao
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que não se observa no caso qualquer fato
que vislumbre gravidade anormal à espécie denunciada.
Ainda que de forma sucinta, há fundamentação suficientemente clara acerca da
gravidade da conduta, tanto no que se refere à quantidade de publicações irregulares, quanto
no que tange ao período em que foi perpetrada a infração, conforme se denota do seguinte
trecho:
Como se tratam de 45 postagens que configuram publicidade institucional e que foram
replicadas pelo candidato em seus perfis pessoais (Facebook e Instagram), bem assim
que, na data do ajuizamento da representação (01.10.2020), já transcorrera mais de 40
dias da manutenção das postagens em período vedado, mostra-se razoável e proporcional
a fixação da sanção em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como se percebe, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte com base no contexto probatório trazido aos autos, não houve qualquer
omissão ou contradição no julgado, já que a decisão é clara ao considerar a publicidade
institucional em período vedado.
Assim sendo, é certo que não houve omissão e nem contradição no presente
caso e que as insurgências se referem inconformismo com decisão proferida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
De tudo quanto foi afirmado, é possível extrair dos embargos em exame, como
antes sinalizado, que o embargante pretende, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas
sim a rediscussão de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo os
declaratórios, contudo, a via processual adequada para tanto.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600425-96.2020.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE:
GERSON DENILSON COLODEL - Advogado do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474 - EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO TANCK - Advogados do EMBARGADO:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, SHADEA
EL KOUBA GOMES - PR0050784.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.